Tribunal: TJES
Processo: 5009303-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009303-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX DE SOUZA MAIA

COATOR: 8ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009303-80.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ALEX DE SOUZA MAIA

Advogado do(a) PACIENTE: ISRAEL SOARES DE SOUZA - ES36506

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual não foi conhecida a ordem de
habeas corpus
. O embargante alega a existência de omissão, sob o argumento de que a impetração não se restringia à discussão sobre o livramento condicional, mas também à ilegalidade nos cálculos para fins de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática, ao não conhecer do
habeas corpus
por considerá-lo sucedâneo recursal, incorreu em omissão ao não analisar o mérito do pedido de retificação do cálculo para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou erro material, conforme limites estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

4. A decisão embargada fundamentou o não conhecimento do
habeas corpus
na inadequação da via eleita, uma vez que a matéria referente à execução da pena deve ser impugnada por meio do recurso de Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

5. A utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal é admitida apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que autorizaria a concessão da ordem de ofício.

6. Inexiste omissão a ser suprida, pois o fundamento central para o não conhecimento da ordem foi a inadequação da via processual. Por consequência, a análise de eventual ilegalidade no cálculo da progressão de regime não foi realizada em profundidade, uma vez que não se vislumbrou constrangimento ilegal flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.

7. A pretensão do embargante configura tentativa de modificação da decisão por via imprópria, o que extrapola a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem o meio processual adequado para a reforma do mérito da decisão, estando adstritos às hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou erro material.

O
habeas corpus
não é cabível como substitutivo do recurso de agravo em execução para discutir questões atinentes à execução penal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício diante de ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 619 e 654, § 2º; Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 197; Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), arts. 33, 34, 35, 36, 37 e 44, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 334.298/PR; STJ, HC 342.109/RS; STJ, HC 602.425/SC; STJ, AgRg no HC 711.127/SP; STJ, AgRg no AgRg no HC 678.393/RJ; STJ, AgRg no REsp 2.126.154/SP; STJ, HC 282.733/RJ; STJ, HC 666598; STJ, HC 668545; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040539.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009303-80.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ALEX DE SOUZA MAIA

Advogado do(a) PACIENTE: ISRAEL SOARES DE SOUZA - ES36506

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
Alex de Souza Maia

em face da Decisão Monocrática de ID 14225120, por meio da qual não foi conhecida a ordem de habeas corpus.

O embargante sustenta que a decisão embargada padece de vício de omissão, visto que o pedido de habeas corpus não se restringe à discussão sobre o livramento condicional, mas à ilegalidade nos cálculos da progressão de regime.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para aplicação do parâmetro que entende correto (40%) para fins de aferição do tempo para progressão de regime.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios na decisão monocrática impugnada. Confira-se seu teor:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEX DE SOUZA MAIA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA – EXCLUSIVA REGIME FECHADO, nos autos do Processo tombado sob nº 0033183-71.2012.8.08.0024.

A defesa sustenta que houve ilegalidade no reconhecimento da reincidência específica do paciente em crime hediondo, uma vez que a condenação anterior pelo artigo 35, da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico) não integra o rol taxativo de crimes hediondos da Lei 8.072/90. Sustenta que tal enquadramento incorreto resultou na aplicação indevida de frações mais gravosas para o livramento condicional, causando prejuízo à liberdade do paciente.

Diante do exposto, requer, liminarmente, a retificação imediata dos cálculos da pena. Ao final, pleiteia a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com a exclusão da reincidência específica indevida e a determinação de regularização da execução penal.

É, em síntese, o relatório. Decido:

O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP1) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Com o mesmo entendimento, vale ressaltar, segue o Colendo Superior Tribunal de Justiça (Nesse sentido: STJ, HC 602.425/SC, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040539, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Nesse diapasão, a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante.

Não obstante, diante da norma estabelecida no art. 654, §2º do Código de Processo Penal, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que os Juízes e Tribunais têm competência para expedir de ofício a ordem de habeas corpus, quando verificarem que alguém sofreu ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Logo, ainda que impetrado habeas corpus em substituição a recurso ou a ação cabível, poderá o julgador conceder a ordem ex oficio. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade".

2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

No caso dos autos, não vislumbro flagrante ilegalidade que justifique o reconhecimento da ordem de ofício.

Com efeito, extrai-se dos autos que a autoridade coatora determinou a retificação do cálculo do livramento condicional com base no artigo 44, da Lei 11.343/06.

Nesse diapasão, a vedação ao livramento condicional não foi embasada na circunstância de o apenado ser reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, mas porque é reincidente em crimes previstos na Lei de Entorpecentes, conforme preceitua o artigo 44, parágrafo único, da legislação especial: Nos crimes previstos no caput deste artigo (arts. 33, caput e § 1º , e 34 a 37), dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico.

Por sua vez, sobre o artigo em referência, já decidiu a c. Corte Cidadã:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DA BENESSE AOS REINCIDENTES ESPECÍFICOS NOS DELITOS DOS ARTS. 33, CAPUT, E §1º, E 34 A 37 DA LEI N. 11.343/2006. (...) LEI 13.934/2019. NÃO REVOGAÇÃO DOS ARTS. 83, V, DO CÓDIGO PENAL, E 44, § ÚNICO, DA LEI 11.343/2006. CRIAÇÃO DE NOVA HIPÓTESE DE VEDAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na espécie, o Tribunal a quo entendeu que, embora se reconheça que o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não seja considerado hediondo, no que tange à concessão do livramento condicional, em razão do princípio da especialidade, deve ser observado o estabelecido no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, que afasta a concessão do benefício ao reincidente específico.

2. [...] Ainda que o crime de associação para o tráfico não seja considerado hediondo ou equiparado, o art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, além de estabelecer prazo mais rigoroso para o livramento condicional, veda a sua concessão ao reincidente específico. (...) 3. Conquanto o delito de associação para o tráfico não seja hediondo, a nova lei vedou a concessão do livramento condicional ao reincidente específico nos crimes nela relacionados - arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 da Lei n. 11.343/2006 -, diferentemente do regramento aplicado aos delitos cometidos antes de sua vigência, até então, regidos pelo disposto no art. 83, V, do CP, que negava o benefício ao apenado reincidente específico em crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo. 4. Tratando-se de apenados reincidentes específicos, assim considerados os condenados em quaisquer dos delitos previstos no caput do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, quais sejam: os dos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei n. 11.343/2006, não há como lhe ser concedido o benefício do livramento condicional, por expressa vedação legal. (HC 282.733/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 16/6/2016) 3. A Lei n. 13.934/2019, que deu nova redação ao art. 112, VIII, da Lei de Execução Penal, não revogou os arts. 83, V, do Código Penal, e 44, § único, da Lei n. 11.343/2006, apenas criou nova hipótese de vedação do livramento condicional. Na mesma linha de argumentação:

STJ - HC 666598, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Data da publicação 7/6/2021; HC 668545, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data da Publicação 16/6/2021.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no HC n. 678.393/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

E mais recentemente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM TRÁFICO DE DROGAS E AFINS. VEDAÇÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DO ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/2006 PELO ADVENTO DA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.126.154/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Não há flagrante ilegalidade, portanto, que justifique a concessão da ordem de ofício.

Isto posto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.

Intime-se o Impetrante.

Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça.”

Examinando detidamente os autos, verifica-se que foram enfrentadas, na decisão objurgada, todas as questões essenciais ao deslinde do julgamento.

Com efeito, diversamente do que sustenta o embargante, não há omissão a ser suprida porque a conclusão para o não conhecimento da ordem se pauta na impossibilidade de utilizar o remédio heroico como sucedâneo de recurso, razão pela qual, nessa linha de raciocínio, o pedido de retificação do cálculo da progressão de regime não comporta acolhimento nessa via. O que se fez, na decisão embargada, foi identificar que não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Por consequência, a análise de eventual ilegalidade no cálculo da progressão de regime não foi realizada em profundidade, uma vez que não se vislumbrou constrangimento ilegal flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.

Na espécie, portanto, não se verifica a ocorrência de qualquer vício no decisum impugnado. O que se pretende, na verdade, é a modificação da decisão objurgada por via imprópria, o que não se coaduna com a finalidade legal dos embargos declaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)